Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-80.2024.8.11.0039
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001459-80.2024.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LOURDES NEGRAO SANTOS - CPF: 593.979.691-53 (AGRAVADO), LOURDES NEGRAO SANTOS - CPF: 593.979.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Câmara de Direito Público para julgamento de apelação em ação de fornecimento de medicamento, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ação de fornecimento de medicamento pelo tempo indicado na prescrição médica, afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da suposta iliquidez da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da Lei n.o 12.153/2009.

4.

A obrigação de fornecimento de medicamento constitui obrigação de fazer certa e determinada, não se confundindo com condenação pecuniária ilíquida vedada pela Lei n.o 9.099/95.

5.

A Lei n.o 12.153/2009 admite a tramitação de obrigações de trato sucessivo e autoriza a aplicação subsidiária do CPC para adoção de medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida exclusivamente pelo valor da causa, quando inferior a 60 salários mínimos.

2.

A obrigação de fornecimento contínuo de medicamento não configura sentença ilíquida incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

3.

A aplicação subsidiária do CPC assegura meios executivos adequados para cumprimento de obrigações de fazer no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno (Id 347124893) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática (Id 343546354), proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível n.o 1001459-80.2024.8.11.0039, por meio da qual se reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do recurso, determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada fundamentou-se no valor atribuído à causa R$ 1.412,00, equivalente a um salário-mínimo vigente à época do ajuizamento, bem como no custo do medicamento pleiteado Oxcarbamazepina 600mg, orçado em R$ 57,00 (Id 325827414), concluindo que a pretensão deduzida se amolda à sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2.o, caput e § 4.o, da Lei n.o 12.153/2009.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a obrigação pleiteada é ilíquida e de trato sucessivo, tornando impossível a sua exata quantificação no momento da propositura da ação; a vedação de sentença ilíquida prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95 e que o mecanismo de cumprimento de sentença previsto no art. 12 da Lei n.o 12.153/2009 seria inapto para gerir obrigação de saúde contínua e dinâmica.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado, com o retorno dos autos a esta Câmara para julgamento do mérito da apelação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 356758875), pugnando pelo desprovimento do agravo e pela manutenção integral da decisão monocrática, com fundamento na competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários mínimos, nos termos da Lei n.o 12.153/2009 e do Tema 1 do IRDR n.o 85.560/2016 deste Tribunal.

O Município de São José dos Quatro Marcos foi intimado, sem manifestação, conforme certidão (Id 361815878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno (Id 347124893) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática (Id 343546354), proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível n.o 1001459-80.2024.8.11.0039, por meio da qual se reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do recurso, determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A questão central submetida ao exame deste colegiado consiste em determinar se a decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta desta Câmara - com fundamento no valor da causa inferior ao teto de 60 salários-mínimos estabelecido pelo art. 2.o da Lei n.o 12.153/2009 - merece ser reformada em razão das particularidades da demanda, notadamente a natureza ilíquida e de trato sucessivo da obrigação de fornecimento de medicamento.

A resposta, como se demonstrará, é negativa.

O ponto de partida da análise reside na literalidade do art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.153/2009, segundo o qual é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. O § 4.o do mesmo dispositivo é categórico ao estabelecer que tal competência é absoluta.

Trata-se, portanto, de regra de competência funcional, insuscetível de derrogação pela vontade das partes ou por interpretação extensiva do julgador. A incompetência absoluta, nos termos do art. 64, § 1.o, do Código de Processo Civil, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 1.412,00, valor que se situa muito aquém do teto legal de 60 salários mínimos. Ademais, o custo unitário do medicamento Oxcarbamazepina 600mg é de R$ 57,00, conforme orçamentos acostados aos autos (ID 325827414), o que reforça a conclusão de que a pretensão deduzida se enquadra, com folga, na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Este Tribunal de Justiça, por sua Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, já assentou que o valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado, e que, nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública (TJMT, N.U 1028926-09.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

Nessa mesma linha, o Tema 1 do IRDR n.o 85.560/2016 deste Tribunal consolidou o entendimento de que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida pelo critério do valor da causa, não comporta exceções fundadas em aspectos subjetivos ou na natureza da obrigação discutida, quando o valor se situa dentro do teto legal.

O Ministério Público sustenta que a obrigação de fornecimento de medicamento seria, por sua natureza, ilíquida e de trato sucessivo, o que tornaria impossível a sua exata quantificação e, por conseguinte, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que veda a sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95).

O argumento, contudo, não resiste a uma análise mais detida.

Em primeiro lugar, é necessário distinguir entre a iliquidez da obrigação de fazer - que consiste no fornecimento de um medicamento específico, perfeitamente determinado - e a iliquidez de uma obrigação de pagar quantia.

A sentença que condena o ente público ao fornecimento de Oxcarbamazepina 600mg não é ilíquida: ela determina uma prestação específica, identificada pelo nome, dosagem e periodicidade, sendo plenamente exequível sem necessidade de liquidação. A vedação do art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95 dirige-se às condenações pecuniárias indeterminadas, e não às obrigações de fazer de objeto certo e determinado.

Em segundo lugar, a Lei n.o 12.153/2009 não contém qualquer restrição à tramitação de obrigações de fazer de trato sucessivo em seu âmbito, razão pela qual não há lacuna a ser suprida pela lei geral. Como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 5.o da Lei n.o 12.153/2009, "tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência" de dispositivos da Lei n.o 9.099/95 que conflitem com o regramento específico do Juizado Fazendário (REsp n. 1.372.034/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017).

Em terceiro lugar, a tese da iliquidez, se levada às últimas consequências, conduziria ao esvaziamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em praticamente toda demanda de saúde, pois qualquer obrigação de fornecimento contínuo de medicamento poderia ser qualificada como de "valor incalculável".

Tal interpretação contraria frontalmente a
ratio legis
do microssistema, que foi concebido justamente para conferir celeridade e efetividade à tutela de direitos de menor expressão econômica, categoria na qual se insere, inequivocamente, o fornecimento de medicamento de R$ 57,00 mensais.

O agravante sustenta, ainda, que o mecanismo de cumprimento de sentença previsto no art. 12 da Lei n.o 12.153/2009 — consistente no envio de ofício à autoridade competente - seria inapto para gerir obrigação de saúde contínua e dinâmica.

Também esse argumento não prospera.

O art. 12 da Lei n.o 12.153/2009 não exaure os mecanismos de efetivação das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, por força do art. 27 da mesma lei, assegura ao juízo do Juizado o emprego de todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias previstas no art. 536 do CPC para o cumprimento de obrigações de fazer, incluindo a fixação de multa periódica (
astreintes
), a busca e apreensão e a intervenção judicial.

A suposta insuficiência do rito, portanto, não se verifica na prática, sendo o argumento fundado em premissa equivocada acerca das ferramentas processuais disponíveis ao juízo do Juizado Especial.

Ademais, a complexidade da execução não é critério legal de fixação de competência. O art. 2.o da Lei n.o 12.153/2009 adota, de forma exclusiva e taxativa, o critério do valor da causa para a definição da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Introduzir critérios adicionais - como a forma da execução ou a natureza da obrigação - por via interpretativa equivaleria a legislar, o que não é dado ao intérprete fazer.

A respeito, nossa e. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR No 85560/2016 (TEMA 01). APLICAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação, reconheceu a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais .

2. A ação originária, embora proposta sob a forma de ação civil pública, versa sobre fornecimento de medicamentos em favor de indivíduo determinado, tendo o Ministério Público atuado como substituto processual. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, inferior ao limite legal de 60 salários mínimos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, como substituto processual em defesa de direito individual à saúde, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR no 85560/2016 (Tema 01) fixou a tese de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas de valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

4. A natureza individual do direito tutelado afasta a incidência das hipóteses excludentes do art . 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, razão pela qual não se aplica a vedação relativa às ações coletivas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a atuação do Ministério Público como substituto processual no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente em ações de fornecimento de medicamentos, quando se busca assegurar direito individual.

6. Inexistência de fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de valor inferior a 60 salários mínimos, ainda que propostas sob a forma de ação civil pública pelo Ministério Público, quando este atua como substituto processual em defesa de direito individual.

2 . A atuação do Ministério Público como autor não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 12.153/2009, arts . 2o e 5o; CPC/2015, art. 64, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.409 .706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no REsp 1 .469.836/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j . 03/03/2015; TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004434520248110022, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência."
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime."
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026